Tribunal: TJSP
Processo: 2275039-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275039-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
TATIANE ROBERTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275039-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44252
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44252
HABEAS CORPUS no 2275039-87.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LEONARDO BIAGIONI DE LIMA
PACIENTE: TATIANE ROBERTA DE SOUZA
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP VARA ÚNICA
O Doutor Leonardo Biagioni de Lima, Defensor
Público, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de TATIANE ROBERTA DE SOUZA, no qual afirma que a paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da comarca de Santa Cruz das Palmeiras/SP.
Alega o nobre impetrante, que a paciente foi
condenada ao cumprimento da pena de sete anos, onze meses e seis dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados
nos arts. 155, “caput”, 157, § 2.o, I, c.c. art. 61, II, “h”, oportunidade em que
foi novamente decretada a sua prisão preventiva, em decisão desprovida da
devida fundamentação legal.
Sustenta que a paciente é mãe de criança menor
de doze anos de idade, esclarecendo que quando de sua prisão, a paciente
e estava grávida, contando a criança com apenas três anos e três meses de
idade, fazendo jus assim, à prisão domiciliar.
Argumenta que a prisão da paciente está sendo
mantida, apesar da pandemia causa pelo covid-19, fazendo referência aos
provimentos do CSM n.o 2545/20, à recomendação n.o 62/2020 do CNJ e a
decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio em pedido de tutela provisória
incidental na ADPF n.o 347/2020, dentre outras medidas, bem como à
superlotação e precariedade do sistema prisional para ao final, aduzir que a
concessão da prisão domiciliar é medida que se impõe.
Requer a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura
em seu favor ou para que mencionada prisão seja substituída por domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275039-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44252
3
O
pedido
liminar
foi
indeferido
(fls.
48/50).
Processada a ordem
A autoridade apontada como coatora prestou
informações às fls. 54/56.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 50/54, opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de TATIANE
ROBERTA DE SOUZA, buscando a revogação de sua prisão preventiva ou
substituição daquela por prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos,
a paciente foi denunciada e após regular processamento do feito, por
sentença proferida no dia 10 de fevereiro de 2020, foi condenada ao
cumprimento da pena de sete anos, onze meses e seis dias de reclusão e
multa, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 155, “caput”, 157,
“caput”, 157, “caput”, c.c. art. 61, II, “h” c.c. art. 14, II, todos do Código
Penal, em continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie, tendo
interposto recurso de apelação, ao qual aguarda remessa à Superior
Instância para processamento.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, a decisão que indeferiu o pedido de
prisão
domiciliar
formulado
pela
paciente,
restou
sobejamente
fundamentada, conforme se depreende de fls. 43/46.
Também não há se falar em substituição da prisão
preventiva por domiciliar ao argumento de que a paciente é mãe de criança
de tenra idade, posto que o delito que recaiu sobre ela é daqueles
cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Cumpre observar que a norma do artigo 318 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275039-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44252
4
Código de Processo Penal não se constitui em licença para que uma pessoa
pratique grave delito e, automaticamente, sob o pretexto de possuir
dependente em situação de vulnerabilidade, permaneça solta.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar por força
da pandemia ora enfrentada pelo País, melhor sorte não socorre a paciente.
Ocorre que mesmo levando em conta a situação
de excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação de que a paciente esteja no grupo de vulneráveis, nem ficou
demonstrada a impossibilidade dela receber tratamento adequado no local
onde está presa, na hipótese de necessitar de eventuais cuidados médicos.
Há que se ponderar que as medidas adotadas para
o enfrentamento da pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não
impõem a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
ou de prisão domiciliar, ante a inexistência de amparo legal para tanto, sob
pena de contrariar a preservação da segurança pública, garantida pela
Constituição Federal, em seu art. 144.
Insta referir que autoridades do País estão
tomando todas as precauções necessárias para que a contaminação seja
mitigada, inclusive, junto aos Presídios do Estado de São Paulo.
É farta a quantidade de informações que têm sido
veiculadas pelos Governos Estadual e Federal, no sentido de aplacar a
pandemia ou amenizar os seus efeitos. Essas informações, por óbvio, têm
chegado às autoridades dos presídios, que, em reais casos de necessidade,
farão às devidas comunicações às autoridades competentes.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator